Tribunal: STF
Processo: Rcl 64469
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Salvador/BA, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0088300-92.1988.5.05.0001), que teria desrespeitado o decidido pela CORTE, nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/4/2020, DJe de 1º/7/2020; ADI 1.150, Rel. Min. MOREIRA ALVES, bem como o Tema 494, RE 596.663, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de reclamação constitucional que visa garantir a autoridade da decisão proferida pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal ao julgar as ADIs 3.395 e 1.150. Em reforço, tem-se ainda descumprida a tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 494. 



    Na origem, tem-se a pretensão da suposta obrigação de fazer consistente em reajuste salarial. Foram estabelecidas duas premissa à vista da documentação carreada aos autos pelo Estado da Bahia, sucessor processual do DERBA (autarquia extinta pela Lei Estadual nº 13.204/2014): (1) todos os Exequentes foram transmudados da condição de celetistas para a de estatutários, por força da criação da Lei estadual nº 6.677/94, com violação às decisões das ADIs 3395 e 1150 ; e (2) em razão de desdobramentos fáticos diversos, tais como exonerações, aposentadoria, óbitos etc, nenhum desses Exequentes possui mais qualquer vínculo de atividade com a Administração Pública, o que impede, logicamente, a implantação de reajuste remuneratório, contrariando a tese fixada no Tema nº 494 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 



    Quanto ao ponto (1), a inexistência, após referida transposição de regime, de qualquer vínculo celetista entre os Exequentes e o Estado da Bahia, torna insubsistente a competência da Justiça do Trabalho pela própria limitação do título executivo ao lapso temporal celetista, de modo que esta matéria deveria e deve ser apreciada pela Justiça Estadual Comum, em observância do quanto decidido na ADI 3395. 



    [...]



    No que toca ao ponto (2), a tese fixada no Tema nº 494 dispõe: ‘A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos’.



    Chama-se aqui a atenção, exempli gratia, para o fato de que nenhum dos Exequentes possui, atualmente, mais qualquer vínculo de atividade com o Estado da Bahia, conforme fora exaustivamente alertado ao MM. Juízo Reclamado na manifestação de ID 0ad9c17, se não veja-se: 



    [...]



    Ocorre, todavia, que, mesmo após a apresentação de todos esses argumentos e provas, essas especialmente para comprovar as aposentadorias e/ou o falecimentos dos Exequentes, o Juízo ora Reclamado determinou que o Estado da Bahia implementasse a obrigação de fazer, a saber: equiparar a remunerações dos Exequentes com as dos Procuradores Autárquicos do extinto DERBA, vide a decisão ID 1cf7d00, mantida mesmo com após a oposição de embargos de declaração. 



    [...]



    Os fundamentos pelos quais se sustentou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de pleitos celetistas posteriores à transposição de regime estão, maxima venia, equivocadamente estão fundados em premissas fáticas incorretas. Referidos equívocos, aliás, são frutos da própria inércia da parte exequente ao não solicitar a remessa desses autos para a Justiça Estadual comum, a fim de que essa pretensão (obrigação de fazer) fosse processada e julgada por uma das varas fazendárias do Tribunal de Justiça da Bahia. 



    [...]



    Perceba, Exa., que as verbas perseguidas pelos Exequentes, isto é, o reajuste salarial e consectários, tiveram seus fatos geradores encerrados com a publicação e a instituição do regime jurídico dos servidores do Estado da Bahia (26/09/1994). Nesta ocasião, as vantagens por eles percebidas foram incorporadas pelo regime estatutário, recebendo todos os direitos e benefícios que esse vínculo jurídico lhes garante. 



    Uma simples leitura das informações fornecidas pela SAEB (documentos de ID 4f17c09) evidencia que os Reclamados foram transpostos para a condição de estatutários, na medida em que integraram e alguns ainda integram o regime próprio da previdência social (RPPS) criado pelo Estado da Bahia, recebendo aposentadorias ou pensões, reforçando a induvidosa validade na mudança entre os regimes jurídicos, até porque, se após a edição da lei Estadual n° 6.677 eles mantivessem vínculo celetista, esses Exequentes deveriam usufruir os benefícios previdenciários proporcionados pelo regime geral (RGPS), o que não é o caso, repita-se. 



    Desta forma, admitindo-se, pois, a prestação de serviços dos Reclamados/Exequentes ao Estado da Bahia, na qualidade de servidores estatutários, conclui-se que a Justiça do Trabalho é absolutamente incompetente em razão da matéria para processar e julgar a presente execução à luz do decidido na ADI 3395, ocasião em que o C. STF fixou o entendimento de que o art. 114, I, da Constituição Federal não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”



    Ao final, requer, no mérito, a procedência da Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada e que seja “declarada a extinção, sem resolução do mérito, da presente execução de obrigação de fazer, em virtude da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as pretensões autorais por força da transmudação de regime que os beneficiou (art 114, da CF) ou por ausência de vínculo de atividade”. Subsidiariamente, requer, em decorrência do art. 5º, II, XXXV e XXXVI e do Tema 494 da Repercussão geral do STF, “que se reconheça a inexistência da obrigação de fazer em relação a todos os Reclamados/Exequentes, por conta da inexequibilidade da implementação de reajuste salarial, seja porque, sucessivamente, (a) abrangidos pelo regime estatutário, (b) seja pela transferência à inatividade (art. 525, § 1º, III, do CPC); (c) seja ainda pela observância da jurisprudência do STF (Tema nº 494 da Repercussão Geral), que estabeleceu que a eficácia do título permanece, desde que inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial, situação não existente nos autos.” Ou, não sendo acolhidos os pedidos anteriores, “que se reconheça a inexistência da obrigação de fazer em relação a todos os exequentes listados acima, posto que não mais possuem vínculo ativo com o Estado da Bahia”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    A parte reclamante apontou como paradigmas de controle a ADI 3.395, de minha relatoria, j. 16/4/2020, DJe de 1º/7/2020, a ADI 1.150, Rel. Min. MOREIRA ALVES, bem como o Tema 494-RG, RE 596.663, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    Na ADI 3.395, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020).



    Na hipótese concreta, está controvertida a questão atinente à competência da Justiça do Trabalho para executar obrigação de fazer consistente na implementação em folha de pagamento das vantagens salarias em decorrência do restabelecimento da “equiparação salarial prevista no Plano de Classificação de Cargos e Empregos, implantado a partir de 01.05.84”, para os funcionários da autarquia estadual DERBA – Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia, que foi extinta pela Lei Estadual 13.204/2014.



    Com efeito, o processo de origem encontra-se na fase executiva, tendo havido o trânsito em julgado da sentença de mérito na ação trabalhista há quase 30 anos. Destaca-se do ato reclamado (eDoc. 11):



    “A questão atinente à competência desta Especializada e ao cumprimento da obrigação de fazer já foi amplamente discutida nos autos. 



    Nesse sentido, a sentença de ID 798105d, que julgou improcedentes os embargos à execução, consignou que:



    ‘...observa-se dos autos que a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da lide fora reconhecida na sentença de mérito (vide fls. 534/535). Tal decisão transitou em julgado (vide fl.583), de modo que está coberta pelo manto da coisa julgada. Portanto, eventual lei estadual que tenha alterado o regime jurídico dos servidores estaduais não modifica a competência deste Juízo para executar sentença por ele proferida, nos termos do art.877 da CLT’.



    O acórdão de ID b0815f1, confirmou a referida sentença, estabelecendo que 



    ‘...Em importante precedente, este Regional, por meio de decisão da 1ª Turma do Col. TRT-5ª Região acolheu, unanimemente, a proposta de voto do eminente Des. EDILTON MEIRELES, em caso rigorosamente análogo ao sub judice (Processo 0085600-43.1988.5.05.0002AP-A), para rejeitar os combates desferidos pelo Estado da Bahia, com precisa fundamentação (íntegra do Acórdão no ID db0c66f): 



    ‘Portanto, a execução segue fielmente o comando sentencial exequendo e não há nenhuma irregularidade constitucional ou legal no atendimento à decisão sob execução. E isso se destaca principalmente porque a reclamação trabalhista foi ajuizada em 27/04/1988 e a sentença foi proferida em 07/11/1989 e discussões dessa natureza como veiculadas pelo Reclamado não mais podem tomar lugar. Isso até mesmo porque já houve um excessivamente longo período em que as partes estão litigando e já houve a apreciação do tema por múltiplas instâncias, tendo sido mantida a condenação como proferida. E, sobretudo, porque não pode o Reclamado vir agora suscitar uma questão que deveria ter sido veiculada em outros momentos processuais pretéritos, principalmente porque não houve qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal - STF - que houvesse declarado a inconstitucionalidade de quaisquer das normas sobre as quais se calcaram a decisão exequenda. 



    Nesse caso, é manifesta a deficiência técnica revelada no agravo de petição, porque essa patente incapacidade se demonstra pelo absoluto desconhecimento da regra básica (além de ser inerente ao próprio recurso) no sentido de que a decisão transitada em julgado objeto da execução não pode ser alterada por meio da interposição de agravo de petição. 



    Por conta disso, o processo executivo deve necessariamente se ater aos limites do decisum, não podendo incluir provimentos não emitidos e nem excluir da execução valores ou obrigações que foram contempladas na decisão que se intenta efetivar definitivamente. E, por fim, o que o Reclamado pretende, em realidade, é simplesmente descumprir uma decisão transitada em julgado há quase 30 anos com a sua alteração.’



    Pois bem. Na hipótese dos autos, a coisa julgada de cognição, ratificada na Cláusula Sexta do acordo global (JC2), deve ser cumprida, com a devida implantação em folha de pagamento das vantagens salariais, porquanto a tentativa do Agravante de desconstituir o acordo por ele próprio celebrado compromete o princípio da boa fé e da coisa julgada material, aplicação analógica do art. 508, do NCPC’. 



    Desse modo, deve o demandado comprovar o cumprimento da obrigação de fazer nos termos do título executivo.” 



     



    Neste contexto, no tocante à alegação de violação à ADI 3.395, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Por outro lado, esta CORTE, na ADI 1.150, declarou a inconstitucionalidade da transposição automática do regime celetista para o regime estatutário de servidores ocupantes de cargos sem observar os requisitos do art. 37, II, da Constituição e do art. 19, § 1º, do ADCT, nos termos da seguinte ementa:



    “Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão "operandose automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT. (ADI 1.150, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ 17/04/1998).



    Nota-se que, na presente hipótese, a transmutação do regime celetista para o estatutário dos funcionários da extinta autarquia estadual somente ocorreu após a decisão de mérito no processo de origem, o qual foi ajuizado originalmente em face do DERBA. O Estado da Bahia somente passou a integrar o polo passivo na demanda após a extinção da autarquia. Dessa forma, essa matéria não foi discutida na decisão reclamada.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADI 1.150, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    A seu turno, verifica-se que a presente reclamação é manifestamente incabível também no tocante à alegação de não observância do Tema 494-RG, tendo em vista que o ato impugnado refere-se, como visto, à decisão do TRT da 15ª Região. No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Assim, a decisão reclamada ainda é passível de reforma por recurso em processamento na origem.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente